Tribunal: CARF
Processo: 10530.724321/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO INCIDÊNCIA
Tocante à matéria, mediante o Enunciado no 73 de súmula da sua jurisprudência, este Conselho pacificou não incidir multa de ofício quando o contribuinte cometer equívoco no preenchimento de sua declaração motivado por informação erradas prestadas pela fonte pagadora, nestes termos:
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724321/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.004 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
CESAR LEMOS DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO INCIDÊNCIA
Tocante à matéria, mediante o Enunciado no 73 de súmula da sua
jurisprudência, este Conselho pacificou não incidir multa de ofício quando o
contribuinte cometer equívoco no preenchimento de sua declaração motivado
por informação erradas prestadas pela fonte pagadora, nestes termos:
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724321/2009-13
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724321/2009-13

PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, quanto à matéria
devolvida para análise, rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, para: (i) cancelar o crédito atinente à multa de ofício
aplicada; (ii) excluir os juros de mora da base de cálculo autuada; e (iii) reconhecer que o IRPF
incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização
das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário deferente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário em face do Recorrente ter declarado como
rendimentos isentos e não tributáveis as diferenças de remuneração decorrentes da conversão de
Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV -, consoante Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal constantes da reportada autuação (processo digital, fl. 5).
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou contestação, assim resumida no relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 15-27.149 - proferida pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR - de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fls. 89 e 90):
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724321/2009-13

a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois
o enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda
encontra-se em perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba
indenizatória;
b) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que
por esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de
renda. Este tratamento seria extensível aos valores a mesmo título recebidos
pelos membro do magistrados estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 5° da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 2003, a natureza
indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal
tributo. Além disso, se a fonte pagadora não fez a retenção que estaria obrigada,
e levou o autuado a informar tal parcela como isenta em sua declaração de
rendimentos, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
d) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da
Bahia para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de
URV tem a natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo
Tribunal Federal, o Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de
Rondônia, Ministério Publico do Estado do Maranhão, bem como, ilustres
doutrinadores;
e) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente
como no lançamento fiscal;
f) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas
como tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes
sobre elas, tendo em vista sua natureza indenizatória;
g) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
ofício e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo
orientações da fonte pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei
Estadual da Bahia n° 8.730, de 2003, que dispunha acerca da natureza
indenizatória das diferenças de URV;
h) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita
pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria
manifestado-se pela inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da
flagrante boa-fé dos autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo
Advogado-Geral da União, através da Nota AGU/AV 12/2007. Na referida
resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito vinculante do
comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a RFB.
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador -
DRJ/SDR, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 88 a 93):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724321/2009-13

MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte..
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
assim resumido no relatório da decisão de segunda instância - Acórdão no 2102-002.885 -
proferida pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, de onde
transcrevo o seguinte excerto (processo digital, fl. 140):
Em suas razões de recurso, o RECORRENTE reiterou os termos de sua impugnação.
Inovou apenas ao alegar que a solução de consulta formulada pelo Tribunal de Justiça
da Bahia (no sentido de que não deveria ser cobrada a multa de ofício aplicada em razão
da boa-fé do RECORRENTE) teria efeito vinculante.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Julgamento de Recurso Voluntário
A pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste
Conselho, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário interposto pelo
Recorrente, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão de Recurso Voluntário
(2102-002.885), cuja ementa reproduzimos (processo digital, fls. 135 a 145):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RESOLUÇÃO STF N° 245/2002. DIFERENÇAS DE URV
CONSIDERADAS PARA A MAGISTRATURA DA UNIÃO E PARA O
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COMO VERBAS ISENTAS DO IMPOSTO DE
RENDA PELO PRETÓRIO EXCELSO. DIFERENÇAS DE URV PAGAS AOS
MAGISTRADOS DA BAHIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
A Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003 pagou as diferenças de
URV aos Membros da Magistratura da Bahia, as quais, no caso dos Membros do
Ministério Público Federal, tinham sido excluídas da incidência do imposto de renda
pela leitura combinada das Leis n° 10.477/2002 e n° 9.655/98, com supedáneo na
Resolução STF n° 245/2002, conforme Parecer PGFN n° 923/2003, endossado pelo Sr.
Ministro da Fazenda. Ora, se o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do art.
2a da Lei federal n° 10.477/2002 nos termos da Resolução STF n° 245/2002, excluindo
da incidência do imposto de renda, por exemplo, as verbas referentes às diferenças de
URV, não parece juridicamente razoável sonegar tal interpretação às diferenças pagas a
mesmo título aos Membros da Magistratura da Bahia, na forma da Lei Estadual da
Bahia n° 8.730.
(Destaque no original)
Julgamento de Recurso Especial
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Carf, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso especial do Procurador, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão de Recurso Especial (9202-007.726), cuja ementa copiamos
(processo digital, fls. 252 a 258):
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724321/2009-13

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente
pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de
URV", por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
É o relatório.
(Destaque no original)
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Consoante explicitação vista no relatório, vai-se analisar supostas questões sobre
as quais a decisão prolatada na decisão de segunda instância não se pronunciou. Assim
considerado, restam as 06 (seis) matérias recorridas a serem enfrentadas, já que referida
decisão se ateve, exclusivamente, à incidência tributária, em si, das referidas verbas, quais sejam
(processo digital, fls. 96 a 133):
1. violação do princípio constitucional da isonomia;
2. ilegitimidade passiva do Recorrente e ativa da União;
3. não incidência da multa de ofício;
4. Inadequação da base de cálculo apurada;
5. não incidência de IRPF sobre juros moratórios/compensatórios;
6. precedentes jurisprudenciais e entendimentos doutrinários
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724321/2009-13

- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da violação do princípio constitucional da isonomia,
manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a
Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
legitimidade ativa da União e passiva do Recorrente
O Recorrente manifesta que dito crédito deverá ser cancelado, em suas palavras,
porque a União não dispõe de legitimidade ativa para exigi-lo quando o Estado deixa de efetivar
a correspondente retenção do IRRF, nestes termos (processo digital, fls. 125 e 126):
51. Assim, por determinação constitucional expressa, o produto do crédito tributário que
deu origem ao presente processo, é de "propriedade" da Fazenda Pública do Estado da
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724321/2009-13

Bahia, cabendo, portanto, somente a ela protestar pelo seu pagamento. De mais a mais,
é pacífico na doutrina e jurisprudência, o entendimento segundo o qual a União é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual nos casos em que o servidor
deseja obter judicialmente a isenção ou a não incidência do IRRF, posto que além de
competir ao Estado tal retenção, é dele a renda proveniente de tal recolhimento.
Senão vejamos o julgado do STJ proferido pelo ilustre Ministro Teori Albino Zavascki:
[...]
52. Ora, se a União é parte ilegítima para responder pela concessão ou não de isenção
do Imposto de Renda Retido na Fonte dos servidores públicos dos Estados, DF e
Municípios, pois tal função é reconhecidamente destes, do outro lado a União também
é parte ilegítima para exigi-lo se o Estado não fizer tal retenção, data máxima vénia,
uma vez que este pode abdicar da sua receita reconhecendo a natureza indenizatória da
URV, exatamente como fez através da lei ordinária n° 8.730!!!
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais. Nessa perspectiva,
quanto à reportada matéria o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF n° 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e
que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita
à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
conforme abaixo transcrito:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724321/2009-13

ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à
tributação.
..." (grifei)
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse efetuado a
retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção não
alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento bruto à
tributação do imposto de renda na declaração de ajuste anual. A exigência em foco se
refere ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao
IRRF que deixou de ser retido indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a
exigência do tributo, quanto o julgamento do presente lançamento fiscal, é da
competência exclusiva da União.
(Destaque no original)
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Multa de ofício
O Contribuinte manifesta que declarou referidos rendimentos como sendo de
natureza indenizatória exatamente como lhe orientou a fonte pagadora, razão por que a multa de
ofício deverá ser cancelada. Fato ratificado mediante resposta à consulta administrativa feita pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Confira-se (processo digital, fls. 98 e
101):
04. Antes mesmo de se demonstrar a improcedência do lançamento fiscal, d. v., tanto no
mérito quanto na forma de constituição do crédito, cumpre destacar que o ora
Recorrente nada mais fez senão seguir fielmente a legislação pertinente. Isto porque foi
a própria Lei Ordinária Estadual n° 8.730, a qual dispôs sobre os vencimentos dos
Magistrados do Estado da Bahia, que estabeleceu, no seu art. 4o, o pagamento das
diferenças de remuneração devidas em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV
como de natureza indenizatórias. como se pode ver logo abaixo:
[...]
05. Percebe-se, então, que não partiu do Recorrente qualquer identificação ou
classificação das verbas de URV recebidas. Foi a própria fonte pagadora quem lhe
apresentou a recomposição devida e. ao fazer essa entrega lhe informou a que título a
verba estava sendo paga, ou seja, de natureza indenizatória, isenta de IRPF. Nesse
contexto, verifica-se que em verdade o que ocorreu foi um erro escusável do
contribuinte, que seguiu orientações da fonte pagadora, com lei estadual vigente, não
devendo, dessa forma, se ver sujeito à incidência de multa de ofício, sendo exatamente
nesse sentido que a Quarta Câmara da DRJ se manifestou em recente julgado. Confira-
se:
[...]
10. Outrossim, imperioso se faz destacar que o Ministério da Fazenda, em resposta à
Consulta Administrativa feita pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, manifestou-se pela inaplicabilidade da multa de ofício, haja vista a insofismável
boa-fé dos autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da
União, através da AGU/AV 12/2007. Vale fazer a transcrição de elucidativo trecho da
supracitada resposta elaborada pelo Ministério da Fazenda:
[...]
11. Note-se que, na resposta à consulta formulada, o próprio Ministério da Fazenda
reconhece o efeito vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União
perante à PGFN e à RFB, pelo que não poderia haver aplicação de multa desrespeito ao
quanto exposto no referido Parecer
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724321/2009-13

(Destaques no original)
Tocante à matéria, mediante o Enunciado no 73 de súmula da sua jurisprudência,
este Conselho pacificou não incidir multa de ofício quando o contribuinte cometer equívoco no
preenchimento de sua declaração motivado por informações erradas prestadas pela fonte
pagadora, nestes termos:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Do exposto, procede a argumentação do Recorrente.
Inadequação da base de cálculo apurada
O Recorrente insurge-se contra o fato da autuação ter se dado sobre a totalidade
dos rendimentos recebidos, e não, mês a mês, conjuntamente com os demais rendimentos por ele
auferidos, nestes termos (processo digital, fl. 105):
Isto porque deveria a ilustrada fiscalização, ao invés de ter feito lançamentos
isolados em cada valor de "URV" recebido, ter "refeito" as três DIRFs (2004.
2005 e 2006) da Contribuinte, a fim de apurar, mês a mês, os valores de
imposto de renda supostamente devidos em conjunto com os salários
auferidos. Afinal, é sabido que a legislação de imposto de renda prevê a
declaração de ajuste anual, onde o Contribuinte tem a possibilidade de excluir
da base de cálculo do tributo, por exemplo, determinadas parcelas isentas,
passando normalmente a ter imposto a restituir no exercício seguinte.
(Destaque no original)
Tratando-se de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), matéria que o
STF já se pronunciou na sistemática da repercussão geral, preliminarmente, vale consignar que,
regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se desprovido da natureza de refletir em terceiro
estranho ao respectivo processo, razão por que deixa de vincular futuras decisões do CARF.
Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas sistemáticas da repercussão geral e dos
recursos repetitivos respectivamente, têm de ser replicadas neste Conselho. É o que prescrevem
os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), bem como o art. 62 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724321/2009-13

[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Incidência de IRPF sobre juros moratórios
O Recorrente também se insurge contra o fato dos juros moratórios terem sido
incluídos na base de cálculo da referida autuação. Confira-se (processo digital, fl. 110):
27. Ao "importar" os valores apresentados pelo Instituto Pedro Ribeiro de
Administração Judiciária do Tribunal de Justiça da Bahia - IPRAJ para os cálculos
trazidos no "Demonstrativo do Imposto de Renda Apurado", a fiscalização autuante
levou em consideração todo o valor recebido pelo contribuinte (URV, juros e correção).
28. Da mesma forma que não há incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento de
URV (por ser verba de natureza indenizatória), data máxima vénia, é assente o
entendimento da doutrina e da jurisprudência de que não há incidência de IR sobre os
juros moratórios. Tal entendimento também foi manifestado pelo Conselho da Justiça
Federal que, na seção de 07/03/2008, referendou despacho do seu Presidente, decidindo
seguir precedente do Supremo Tribunal Federal, em especial decisão administrativa
dada em sessão de 21/02/2008. segundo a qual os juros da URV pagos com atraso não
deveriam ser tributados pelo imposto de renda, tendo em vista sua natureza
indenizatória.
(Destaque no original)
Tocante à presente matéria, a razão está com o Sujeito Passivo, já que, realmente,
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Trata-se de matéria pacificada pelo STF na sistemática
da Repercussão Geral , TEMA 808, cuja tese transcrevemos:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724321/2009-13

citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.004 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724321/2009-13

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. Logo, conquanto
dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é orientada
pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, quanto à matéria devolvida, rejeito as preliminares suscitadas no
recurso voluntário interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para cancelar o crédito
atinente à multa de ofício e aos juros de mora; bem como reconhecer que o IRPF incidente sobre
o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 300
DF CARF MF
Original